Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. GARANTIA DE VAGA ADAPTADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA . PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente a disponibilizar uma vaga de garagem coberta e adaptada às necessidades especiais para as pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade, em local que facilite seu acesso a veículos adaptados, sob pena de multa após o prazo de 30 dias.
2. O fato relevante. O recorrente suscita, preliminarmente, ocorrência de sentença extra petita. Alega que a condenação extrapola o pedido requerido na inicial pelo autor. No mérito, sustenta que a construção é antiga (1997) quando não havia obrigação do cumprimento de regras de acessibilidade e, portanto, a determinação é “desproporcional e inadequada”. Argumenta que no condomínio há uma vaga “destinada ao uso compartilhado por moradores com necessidades especiais, localizada próxima à entrada e devidamente coberta, atendendo às necessidades de todos os condôminos com mobilidade reduzida”. Alega que não há vagas vinculadas aos imóveis, mas, sim, um sorteio e uso das vagas por um ano e os condôminos tem conhecimento de tais condições. Aduz a incompetência do Juizado Especial para obrigações coletivas, visto que a obrigação disposta na sentença atinge todos os condôminos e demanda produção de prova pericial. Requer: “1. O conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, anulando-se a decisão na parte em que impõe ao condomínio a obrigação de adaptar uma vaga de garagem para uso coletivo. 2. A declaração de nulidade da sentença, na parte em que excedeu os limites do pedido formulado na inicial, configurando julgamento "extra petita". 3. A declaração da incompetência do Juizado Especial para impor obrigações de natureza coletiva, com a consequente extinção da demanda nessa parte. 4. A condenação do recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios, 5. Que sejam aplicadas as normas de acessibilidade com observância das limitações temporais, considerando-se a data de construção do condomínio e a irretroatividade das normas de acessibilidade.”. Preparo recolhido. Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar, inicialmente, a preliminar de sentença extra petita. No mérito, busca-se elucidar a possibilidade de destinação de vaga de garagem adaptada ao autor/recorrido, portador de deficiência motora.
4. Da Preliminar de Sentença Extra Petita. O artigo 492, do Código de Processo Civil, consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial está limitada ao pedido formulado na inicial. No caso, o autor pleiteou “concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido disponibilize ao requerente uma vaga de garagem coberta e adaptada às suas necessidades, em local que facilite seu acesso ao veículo adaptado, evitando assim riscos de saúde e segurança” (ID 64433925), e, no mérito, pleiteou a confirmação da tutela requerida. Por sua vez, a sentença recorrida julgou procedente em parte o pedido para “condenar o condomínio réu, na obrigação de fazer, consistente na disponibilização de uma vaga de garagem coberta e adaptada às necessidades especiais para as pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade, em local que facilite seu acesso a veículos adaptados, para fins de devida observância do disposto no art. 8o do Decreto n. 9.541/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, consistente no valor diário de R$ 50,00, limitada a R$ 30.000,00” (ID 64434218).
5. De fato, o recorrido/autor deduziu pedido certo e determinado, qual seja, "a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido disponibilize ao requerente uma vaga de garagem coberta e adaptada às suas necessidades, em local que facilite seu acesso ao veículo adaptado, evitando assim riscos de saúde e segurança".
6. A decisão recorrida, em sua fundamentação, reconheceu que "pretensão da parte autora de uso exclusivo de uma das vagas de garagem destinadas às pessoas com deficiência não possui assento legal e constitucional, de modo que medida judicial neste sentido teria o condão de retirar do mundo um dos meios de acessibilidade disponíveis a todos, inclusive de outros moradores do Condomínio réu que também tenham dificuldade de locomoção". Tal posicionamento leva ao entendimento da improcedência do pedido inicial.
7. Porém, no dispositivo, condenou o recorrente "na obrigação de fazer, consistente na disponibilização de uma vaga de garagem coberta e adaptada às necessidades especiais para as pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade, em local que facilite seu acesso a veículos adaptados, para fins de devida observância do disposto no art. 8o do Decreto n. 9.541/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, consistente no valor diário de R$ 50,00, limitada a R$ 30.000,00”. Ou seja, não acolheu o pedido do recorrido/autor e impôs uma obrigação ao recorrente que não foi objeto de pedido inicial, em ofensa ao artigo 492, do CPC.
8. Segundo a doutrina, "Caracterizado o processo enquanto instrumento destinado à atuação de pretensões, não há como se conceber o conteúdo da sentença dissociado do pedido deduzido em juízo. Mais, pela garantia do contraditório não há como se conceberem decisões judiciais que venham a surpreender às partes por consignarem matéria estranha à discussão, ao debate em juízo estabelecido, o que se faz em respeito à própria ideia de Justiça" (Diálogos do novo direito processual civil/organizadores Fabíola Vianna Morais, Fabio Luiz Gomes, São Paulo:Almedina, 2019, p. 20). Nesse cenário, considerando que a sentença concedeu tutela diferente daquela buscada pelo autor, incide em nulidade.
9. Assim, acolho a preliminar de nulidade da sentença, devendo o processo retornar à instância de origem para apreciação do pedido nos termos em que postulado.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de sentença extra petita acolhida.
11. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido inicial.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492.